Tribunal: TJMT
Processo: 1077178-85.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077178-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[DAYANA CLEONICE DOS SANTOS SILVA - CPF: 046.168.661-98 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM DECISÃO MONOCRÁTICA.
PRELIMINAR RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA.
C
ONSUMIDOR.
SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA.
INSTRUMENTO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DÚVIDA RAZOÁVEL. ATUALIZAÇÃO DETERMINADA. NÃO ATENDIMENTO. NULIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DA DECISÃO EMBARGADA.
RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Recurso Inominado, em razão da ausência de instrumento de representação processual atualizado com firma reconhecida, apesar de oportunizada a regularização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em definir se o Agravo Interno preenche o requisito da dialeticidade ao impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática que deixou de conhecer o Recurso Inominado por irregularidade de representação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento. A decisão agravada fundamenta o não conhecimento do Recurso Inominado na ausência de instrumento de representação processual atualizado, vício não sanado pela parte. O agravante limita-se a reiterar argumentos relativos ao mérito da demanda, especialmente acerca da inexistência de vínculo jurídico e indevida negativação, sem enfrentar o fundamento processual da decisão agravada. A dissociação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. O Agravo Interno é cabível contra decisão monocrática que nega seguimento a recurso, nos termos do art. 932, IV e V, “a”, do CPC, mas deve observar os pressupostos de admissibilidade recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso não conhecido.
Tese de julgamento
:
1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade e consequente não conhecimento. 2. A mera repetição de argumentos de mérito, sem enfrentamento da fundamentação processual da decisão agravada, torna o recurso inadmissível. 3. A ausência de regularização do instrumento de representação processual, quando oportunizada, impede o conhecimento do recurso.
Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 932, IV e V, “a”; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/95, arts. 38 e 46; RI TRTJMT (Res. nº 016/23), arts. 21, II, “d”, e 80; RITJMT, art. 134-A.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp nº 1.665.396/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14/11/2017; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 25/03/2014; STJ, AgRg no Ag 363868/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 17/09/2001; STJ, AgInt no REsp n. 2.053.529/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23/10/2023; TJMT, RI nº 1001308-09.2023.8.11.0053, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 17/06/2024; TJMT, RI nº 1028858-09.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 14/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática na origem (
id. 344582382 - RAgI nº 1077178-85.2024.8.11.0001
), que não conheceu do Recurso Inominado.

V O T O R E L A T O R

- Do cabimento de Agravo Regimental/Interno.

No caso, o Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC c.c. art’s. 21, II, “d” e 80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.º 016/23/TJMT-OE
) c.c. art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3ª T - AgInt no REsp nº 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ
-
AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ
– relª.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
-
DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR nº 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- PRELIMINAR.

- Da ofensa ao princípio da dialeticidade.

A Decisão agravada (
id. 344582382
) não conheceu do Recurso Inominado (
id. 338768872
), em razão da ausência de instrumento de representação processual atualizado com firma reconhecida.

Nas razões do Agravo, há repetição do mesmo fundamento utilizado na inicial e no Recurso Inominado, qual seja, ausência de
vínculo jurídico com a Agravada, razão pela qual a negativação seria indevida, contudo, sem impugnar nenhum dos fundamentos da Decisão Monocrática agravada.

O recurso deve guardar a necessária correlação com os
fundamentos da decisão impugnada, de modo a refutar as razões que embasaram o convencimento do magistrado. Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada. Precedentes. (
STJ – 3ª T - AgInt no REsp n. 2.053.529/GO – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 23/10/2023 - DJe 25/10/2023
); (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1001308-09.2023.8.11.0053 – relª. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 17/6/2024 - DJe 21/6/2024
) e (
TJMT – TRU – RI nº 1028858-09.2021.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 14/3/2022 – DJe 15/3/2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO CONHEÇO do recurso.
2-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3ª TR – ED nº 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1ª CDPb – RAgInterno/Regimental nº 1014539-81.2019.8.11.0041 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026